Tribunal: TJDFT
Processo: 0743648-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0743648-51.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: RUBENS DE CAMPOS REU: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de ação rescisória proposta por RUBENS DE CAMPOS em face do DISTRITO FEDERAL objetivando a rescisão do acórdão que confirmou a sentença que julgou improcedente a pretensão de declaração de nulidade do ato administrativo de sua reforma compulsória e retorno ao serviço ativo, sob a alegação da obtenção de prova nova (CPC, art. 966, VII). O autor, intimado, se manifestou sobre a eventual inadmissibilidade da ação, nos termos do art. 10 do CPC, sustentando, em síntese, o cabimento da pretensão rescisória. DECIDO Da simples leitura da petição inicial, verifica-se que a circunstância de o autor ter sido portador de doença mental à época dos fatos e, ao que afirma, hoje está curado, não consubstancia prova nova a que alude o art. 966, VII, do CPC, como tal entendida aquela que preexistia ao julgado rescindendo, mas não foi juntada ao processo originária pela parte por desconhecimento ou por impossibilidade. Ademais, é visível a pretensão de utilização da ação rescisória como sucedâneo recursal com o intuito de rediscutir os fatos da causa, quando afirma que o Poder Público agiu “em total afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana, como também, por ter o requerente se submetido ao tratamento disponibilizado pela PMDF, com total êxito, conforme atesta a documentação anexa, e sendo impedido de retornar ao trabalho junto à Corporação, restou caracterizada o ilícito por parte do Ente Distrital, razão pela qual pugna-se pela anulação do ato administrativo referente ao proc. n.o 2010.001.0079.0039, instaurado pelo Conselho de Disciplina do Departamento de Controle e Correição da Polícia Militar do DF (...)”, cuja convicção é reforçada a partir da própria manifestação do autor sobre a inadmissibilidade da ação, ao asseverar, verbis, que: “o requerente trouxe à colação, a questão de sua saúde mental, posto que não abarcada no contexto meritório da ação rescindenda, quando, sequer fora objeto de discussão afeta à causa de pedir, naquela oportunidade, o que já seria óbice legal para estancar, com a devida vênia, referida ação, considerando a irregularidade processual detectada, agora, mas, não suscitada, à época. Denota-se, ainda, que a discussão estabelecida tanto nos autos administrativos identificado como processo de sindicância, quanto no judicial, ambos ficaram restritos à conduta do autor que culminou na sua reforma compulsória da corporação, mas não objetivamente na questão da sua saúde mental, o que implicaria, sobremaneira, no óbice de sua reforma, sobretudo, porque já havia se submetido a tratamento contra as drogas, o que, por si só caracteriza, com a devida vênia, excesso na sistemática adotada para a sua expulsão da PM. (...) Na verdade, trata-se da tentativa de se demonstrar a essa E. Corte, a irregularidade cometida com o autor, quando o mesmo, sofrendo de problemas psíquicos, fora tratado da maneira convencional, mais especificamente, pelo ato praticado, e não pelo problema de saúde enfrentado pelo mesmo. São situações distintas e que a defesa técnica, ao analisar a ação rescindenda, detectou referida viabilidade processual para se buscar a rescisão da v. Sentença que culminou no seu afastamento da PM, cuja matéria, agora, se apegou, como fato novo, a fim de essa Colenda Corte verificar a plausibilidade jurídica do pedido, e corrigir, com a devida vênia, o equívoco suplantado, à época, e que vem acarretando enorme prejuízo, tanto financeiro, quanto moral ao autor.” Ante o exposto, com fundamento nos art. 330, III, e 485, I, IV e VI, ambos do Código de Processo Civil, INDEFIRO a petição inicial e declaro extinto o processo sem resolução do mérito. Sem custas e honorários. Intime-se. Operada a preclusão, arquivem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator